Tribunal: TJSP
Processo: 0002915-65.2011.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002915-65.2011.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante FLAVIO
CAVALHIERE, são apelados DR AUTOMARCAS NOVOS E SEMINOVOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), AUTO SHOPING ANHAIA MELLO e REAL
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (ATUAL SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002915-65.2011.8.26.0348 -Mauá - Voto: no
2
Voto no 24180
Apelação Cível 0002915-65.2011.8.26.0348
Apelante: Flavio Cavalhiere
Apelados: Dr Automarcas Novos e Seminovos, Auto Shoping Anhaia Mello e
Real Leasing S/A Arrendamento Mercantil (atual Santander Leasing S/A
Arrendamento Mercantil
Comarca: Mauá
Juiz: Rodrigo Soares
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada
com pedido indenizatório. Pedido de concessão da
gratuidade judiciária indeferido. Ausência de
comprovação
do
recolhimento
do
preparo.
Descumprimento da determinação para tanto no
prazo
legal.
Recurso
deserto.
Apelação
não
conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de rescisão contratual cumulada com
indenizatória, homologou o acordo celebrado e julgou extinto o processo,
condenando o autor no pagamento dos honorários advocatícios em relação ao patrono
da corré DR Automarcas Novos e Seminovos, fixada em 10% do valor da causa (fls.
367/371 integrada pela decisão de fls. 380/381).
Irresignado, apela o autor. Requer, incialmente, os benefícios da
gratuidade judiciária. Preliminarmente, aduz cerceamento de defesa. Quanto ao
mérito, insurge-se em relação à condenação ao pagamento de honorários advocatícios
à corré cuja defesa se limitou à apresentação de negativa geral por meio de curador
especial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios (fls. 384/401).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002915-65.2011.8.26.0348 -Mauá - Voto: no
3
Não houve resposta.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, pois deserto.
Intimado a trazer aos autos documentação apta à análise do
pedido de gratuidade da justiça (fl. 409), o apelante quedou-se inerte, de modo que o
pedido foi indeferido, intimando-se o autor para que recolhesse o valor referente ao
preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fl. 412).
Todavia, embora devidamente intimado, o apelante novamente
deixou transcorrer in albis o prazo para comprovação do recolhimento do preparo (fl.
414).
Logo, não atendida a determinação de recolhimento do preparo
no prazo concedido, o recurso interposto deve ser julgado deserto.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora